Tribunal: TJDFT
Processo: 0725999-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ART. 42, LEI 11.343/06.
1. A simples negativa dos réus quanto à prática de mercancia de entorpecentes não traz sombra de dúvida aos fatos elucidados durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua residência, que culminaram com a prisão em flagrante, corroborados em juízo.
2. Não se trata de condenação firmada apenas em elementos indiciários, o que seria vedado pelo art. 155 do CPP. Em verdade, os elementos colhidos na fase de inquérito foram corroborados em juízo, ainda que os réus, no exercício de sua autodefesa, tenham alterado completamente as suas versões dos fatos, destoando por completo de todo o acervo probatório.
3. O STF estabeleceu que, para que o princípio da bagatela seja aplicado, deve-se observar, na análise do caso concreto, a mínima ofensividade da conduta; a nenhuma periculosidade social na ação; o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e; a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. Não há que se falar em insignificância quando, além da expressiva quantidade de munição, o cumprimento do mandado de busca e apreensão decorre de denúncia de supostas vítimas que informaram terem sido ameaças por arma de fogo e, no aparelho celular do réu, foram encontradas conversas e negociações de arma compatível com a munição apreendida.
5. O desvalor conferido à natureza e à quantidade da droga (254,46g - duzentos e cinquenta e quatro gramas e quarenta e seis centigramas - de cocaína, além de um pé de maconha), além de prevalecer sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, atende perfeitamente ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06.
6. Recurso desprovido.